Tribunal: TJMT
Processo: 1029901-12.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029901-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MIRIAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.046.501-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARINETE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 064.323.671-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDO AVELINO DA SILVA - CPF: 019.910.991-50 (APELADO), G. S. D. S. - CPF: 091.823.981-86 (VÍTIMA), PABLO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO AVELINO DA SILVA - CPF: 019.910.991-50 (APELANTE), MARINETE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 064.323.671-66 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
ROUBO
MAJORADO

– CONDENAÇÃO –
RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
IRRESIGNAÇÃO
DO PRIMEIRO APELANTE
:

ALMEJADA A NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
TERCEIRO APELANTE
MULTIRREINCIDENTE – INVIABILIDADE
–
MAGISTRADO UTILIZOU TRÊS CONDENAÇÕES PARA EXASPERAR A PENA-BASE E A REMANESCENTE PARA
FAZER
A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
PROPORCIONALIDADE
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
2.
RECURSO DA
SEGUNDA
APELANTE
:

PRETENDIDA
SUA
ABSOLVIÇÃO

–

ALEGADA AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE
–
INOCORRÊNCIA –
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE RELATARAM COM MINÚCIAS A PARTICIPAÇÃO
DELA
NOS ATOS CRIMINOSOS
–
REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA –
3. RECURSO DO
TERCEIRO
APELANTE
:

–
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBLIDADE
–
TERCEIRO
APELANTE QUE OSTENTA QUATRO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – UTILIZAÇÃO DE TRÊS PARA
CARACTERIZAR
SEUS
MAUS ANTECEDENTES E A OUTRA PARA AGRAVAR A PENA A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES NOSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E INCIDÊNCIA D
O
ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
PENA
BASILAR MANTIDA

–
4.
PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE
SOMENTE
UMA CAUSA DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
DO TERCEIRO APELANTE
–
MAGISTRADO UTILIZOU APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO
DA PARTE ESPECIAL
PARA
MAJORAR
A PENA

– PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
– 5. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito. No caso destes autos, ao decidir utilizar três condenações
do terceiro apelante
para exasperar a pena-base e a remanescente para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, o magistrado se atentou para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação.

2. Deve ser afastada a tese visando à absolvição da
segunda
apelante sob o argumento de que não houve sua participação, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas
,
corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de ausência de culpabilidade sustentada neste recurso.

Ademais, devidamente comprovado que
ela
agiu em comparsaria e convergência de vontad
es com o
terceiro apelante,
deve ser mantida a
causa de aumento do concurso de agentes
.

3.
É plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que
o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça
.
Incidência do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4.
Carece de interesse
recursal
o pedido do
terceiro
apelante
objetivando
a aplicação de
somente
uma causa de aumento da parte especial na terceira fase da dosimetria, eis que tal providência já foi adotada pelo prolator do édito condenatório

5.
Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
p
elo

Ministério Público
, por

Marinete da Silva Conceição
e

Fernando Avelino da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n. 10
29901
-
12
.202
0
.8.11.000
2
,
condenando
os
dois últimos
pela prática do delito de
roubo
majorado pelo
concurso de agentes
, tipificado no art. 15
7
, §
2
º,
II
,
c/c art. 7
0
,
d
o Código Penal,

tendo sido imposta Marinete

a

pena de

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa,

à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e
Fernando Avelino
a
pena
de

7
(
sete
) anos,
3
(
três
) meses e
3
(
três
) dias de reclusão, em regime fechado, e
11 (onze) dias-multa
calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

O Ministério Público,
primeiro apelante,
nas razões vistas no ID
149559711
, almeja a reforma da sentença condenatória para afastar a compensação integral da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão, haja vista a multirreincidência de
Fernando Avelino.

Marinete da Silva Conceição
, segunda apelante,

nas razões
encontradiças
no ID
149559724
,
postula

sua absolvição
por ausência de culpabilidade
,
porquanto não t
eve a
intenção de se apropriar dos bens
;

e, subsidiariamente,

o
afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, sob o viés de que não houve liame subjetivo com o corréu
.

Fernando Avelino da Silva,
terceiro apelante,

pugna

pel
a
fixação
da pena
-
base no mínimo legal
, requerendo, ademais,
a aplicação de
apenas
uma causa de aumento
da parte especial
na terceira fase da dosimetria.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
149559725

e ID
149559730
, os apelados
contrariaram as razões da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
exteriorizado
no ID
150958686,
opina pelo provimento do recurso do órgão ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante do
ID
149557591
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

no dia 11 de agosto de 2020, por volta de 14h30min, na Rua das
Japuiras
, Bairro Ponce de Arruda, nesta Comarca, os denunciados Fernando Avelino da Silva e Marinete da Silva Conceição, mancomunados e imbuídos dos mesmos propósitos, com evidentes consciências da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, simulando estarem armados, renderam as resistências das vítimas Pablo Henrique de Souza Santos e
Gabryel
Souza da Silva e subtraíram seus celulares, respectivamente, 01 (um) aparelho celular
samsung
A10, cor cinza, 01 (um) aparelho celular
motorola
G7,
power
.

Ressai dos autos que, na data e hora dos fatos, as vítimas Pablo e
Gabryel
estavam descendo na Rua do Bairro, momento em que foram abordados pelos denunciados que estavam em uma motocicleta
honda

biz
, cor branca, sendo pilotada por Fernando. Apurou-se que o casal parou as vítimas, oportunidade em que Marinete desceu da motocicleta e, indicando que estava armada, segurando algo por debaixo de sua blusa, mandou que os ofendidos entregassem seus celulares, o que foi atendido pelos mesmos, tendo, na sequência, os denunciados foragido do local.

Consta também que, os familiares das vítimas tiveram acesso a imagens da câmera do vizinho ao local onde os fatos ocorreram,
quando então, visualizaram os denunciados, bem como tiveram acesso a placa da motocicleta, qual seja: QCT-2256. Após, a polícia foi acionada, e no dia seguinte aos fatos, localizaram os celulares subtraídos na casa dos denunciados, sendo que, as vítimas reconheceram Fernando e Marinete como os autores do crime.

Assim agindo, os denunciados incorreram na figura típica descrita no artigo 157, § 2º, II (concurso de pessoas) do Código Penal

[
...
]
.

Do recurso
do
Minist
ério Público
, primeiro apelante

Como dito no relatório, o
Ministério Público

postula
a reforma da
sentença
condenatória
na
segunda fase da dosimetria em relação
a

Fernando Avelino
,
a fim de que não se opere a

compensação integral entre
a agravante da
reincidência e a
atenuante
confissão espontânea, haja vista a preponderância
da
multirreincidência
do
terceiro apelante
que
tem
quatro condenações com trânsito em julgado
.

No ponto que interessa, estas são as assertivas do sentenciante:

[...]

FERNANDO AVELINO DA SILVA
O acusado, assim como sua comparsa,

apresenta culpabilidade normal, nada se sabendo sobre sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o

Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui 04 (quatro) condenações transitadas em

julgado (consulta anexa). O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita –

como já dito, é considerado normal, não influenciando na fixação da pena. As consequências são inerentes ao tipo penal

e também não influenciam na fixação da pena. O comportamento das vítimas, por seu turno, em nada contribuiu para a
prática do ilícito. Assim, tendo como circunstâncias preponderantes a existência de
três, dentre as quatro condenações definitivas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
. Procedo, na
sequencia
, com a compensação entre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) com a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Registro, neste particular que a atenuante decorrente da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida mesmo que revelada de maneira parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, conforme deixou assentado nas palavras do Ministro RIBEIRO DANTAS no julgamento do
REsp
1.972.098 - SC (2021/0369790-7):

“Na realidade, considerando a frequência com que provemos recursos especiais para reconhecer a atenuante em processos envolvendo confissões parciais ou qualificadas, pode-se dizer que o tema continua a despertar controvérsias em muitos dos Tribunais
locais de nosso país. De todo modo, é uníssona a solução que esta Corte Superior dá à questão:
"a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar,
quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação" (
AgRg
no
AgRg
no HC n. 700.192/SC, relator OLINDO MENEZES (desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma,
DJe
de 21/2/2022). Aplico, em seguida, a qualificadora prevista no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em
1/3

(UM TERÇO)
, encontrando a pena, em formação, de
06 SEIS ANOS, 02 (DOIS) MESES e
20 VINTE
) DIAS DE RECLUSÃO
. Finalmente, considerando que o acusado cometeu o assalto contra 02 (duas) vítimas, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a pena em mais
1/6 (UM SEXTO)
, encontrando a pena de
07 (SETE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
, que torno
definitiva

.
[...]
(Trechos extraídos da sentença condenatória, vista no ID
149559706
,

p
. 6/7
)

Com efeito, em relação aos
antecedentes de

Fernando Avelino
,
o
Ministério Público
assevera que
aquele

tem

quatro condenações passadas em julgado,
de modo que apenas uma das condenações deveria ter sido utilizada na
primeira
etapa e as demais na
segunda
fase,
para que se opere a preponderância da
multirreincid
ência

em relação a atenuante da confissão espontânea, com
o
recrudescimento
da
pena
.

Como se observa da transcrição parcial da sentença
condenatória
, o sentenciante – no uso da sua discricionariedade e
observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – utilizou três condenações com trânsito em julgado para exasperar a pena-base

de Fernando Avelino
;

bem como u
tilizou uma condenação para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

E assim o fez,
o magistrado,
porque embora a individualização da pena seja uma atividade em que está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, é-lhe permitido atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito.

Nesse contexto
, é forçoso reconhecer que ao utilizar
três condenações transitadas em julgado
de Fernando Avelino
na
primeira etapa do cálculo de pena, o prolator da sentença condenatória
exasperou a
pena inicial
em 8 (oi
to) meses de reclusão, fixando
-
a
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em atenção aos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação
.

Na
segunda fase, o magistrado utilizou apenas uma das condenações
de Fernando Avelino
para
proceder
a
compensação
da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
.

Logo,
diversamente do que alude o
Ministério Público
, a
multirreincidência

de Fernando Avelino
não foi desconsiderada pelo julgador
na análise
da dosimetria da pena, uma vez que as condenações
foram utilizadas para

exasperar a
pena-base
;
como
também
proceder
a

compensação da agravante
da reincidência
com a at
enuante da confissão espontânea
,
não havendo, pois, qualquer reparo a ser realizado
por este órgão revisor
.

Do recurso de
Marinete da Silva Conceição
, segunda apelante

Conforme relatado,
Marinete da Silva Conceição

postula
s
ua absolvição

por
ausência de culpabilidade,
alegando
que não praticou nenhuma conduta mediante emprego de violência ou grave ameaça
, pugnando, subsidiariamente
,
pelo afastamento da causa de aumento
referente ao
concurso de agentes,
ao argumento de
que não tinha conhecimento do intento delitivo do
terceiro apelante
, de modo que não ficou demonstrado o
liame subjetivo entre os

dois
.

A materialidade do crime narrado na peça acusatória foi comprovada por estes documentos: boletim de ocorrência (ID
42287249,
p
. 10/11
); termo de exibição e apreensão (ID
138631683
); termo

de
reconhecimento
de objeto (ID
42287249,
p
. 10/11
); termo de entrega (ID
42287249, p
.
11/12)
;
e
auto de
avaliação indireta
(ID
42287249,
p
. 53
);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No tocante
a autoria delitiva atribuída à

Marinete
, não obstante
ela
tenha sustentado a ausência de elementos de convicção suficientes à sua condenação
,
sob o viés de que

a conduta foi
perpetrada unicamente pelo
terceiro apelante
,
que praticou a conduta quando estava sob o efeito de entorpecentes, a sentença condenatória não merece
reparos.

Com efeito,
verifica-se que
os elementos informativos colhidos na fase investigativa e as provas produzidas na segunda fase da persecução penal demonstram, com a devida certeza,
a relevante participação
de

Marinete
para a consumação do
delito de
roubo majorado
descrito na exordial acusatória, não encontrando respaldo, nestes autos, sua fantasiosa versão, segundo a qual não tinha
conhecimento da intenção delitiva do
terceiro apelante
.

De fato

se
infere destes autos que ao ser interrogada em juízo,
Marinete
negou a prática delitiva, asseverando que dela não participara. Além disso, Fernando
Sabino
confessou ser o autor da infração penal em a
puração,
no entanto, alegou
que
ela
não tinha ciência que
ele
praticaria a conduta delitiva.

Contudo, a narrativa
de ambos
está isolada nestes autos, porquanto
o
envolvimento de Marinete com a prática do aludido roubo ressai incontestável dos elementos de convicção produzidos na instrução processual, especialmente pelo
s
depoimento
s
das vítimas
Gabryel
Souza da Silva e Pablo Henrique de Souza Santos
, que narraram em juízo a participação efetiva
da segunda
apelante
.

Com efeito, se
depreende do arcabouço probatório que
as vítimas caminhavam pela calçada quando foram abordados por um casal em uma motocicleta. Os ofendidos esclareceram
,
ainda
,
que
Fernando
Sabino
simulou
apontar uma arma de fogo por debaixo da camiseta, enquanto Marinete desceu da motocicleta e subtraiu a
res furtiva.

Veja-se o
depoimento d
a
vítima
Gabryel
Souza da Silva

que
descreveu, coerentemente, o fato delituoso e reconheceu
Marinete
como uma das autoras do roubo perpetrado
:

[...]
Promotor de Justiça: Quem colocou a mão por debaixo. É, na cintura, foi o homem ou a mulher?

-Vítima
Gabryel
: Foi o homem.

-Promotor de Justiça: Foi o homem. A mulher desceu só pra recolher os celulares?

-Vítima
Gabryel
: Isso.

-Promotor de Justiça: No momento que ela desceu pra recolher o celular, ela
tava
de capacete;

-Vítima
Gabryel
: Sim.

-Promotor de Justiça: Deu pra você o rosto dela, mesmo ela estando de capacete?

-Vítima
Gabryel
: Sim deu.

-Promotor de Justiça: Porque
qe
você viu o rosto dela, porque com capacete ninguém vê nada, né?

Mas, como que você conseguiu ver?

-Vítima
Gabryel
: É porque quando ela chegou perto, deu mais pra ver aqui, o rosto.

-Promotor de Justiça: A viseira do capacete
tava
fechada ou
tava
aberta?

-Vítima
Gabryel
: Aberta.

-Promotor de Justiça: A viseira
tava
aberta?

-Vítima
Gabryel
: Isso

(...)

Promotor de Justiça: Depois que vocês localizaram a placa, a Polícia teve acesso e chegou no casal

que é acusado. Eles foram submetidos a reconhecimento pessoal na Delegacia. Como que foi esse

reconhecimento lá na Delegacia?

-Vítima
Gabryel
: Eles
tavam
numa sala e falaram pra nós ir lá pra ver se reconhecia o indivíduo,

né, que roubou a gente, através do vidro lá.

-Promotor de Justiça: E aí? Você reconheceu alguém lá?

-Vítima
Gabryel
: A mulher e o rapaz.

-Promotor de Justiça: Você teve alguma dúvida naquele momento, hoje não, já se passou um tempo,

mas naquele momento do reconhecimento, você teve certeza de que aquelas pessoas que você reconheceu eram os autores do roubo?

-Vítima
Gabryel
: Sim.

-Promotor de Justiça: Você não teve nenhuma dúvida?

-Vítima
Gabryel
: Não.

-Promotor de Justiça:
Tava
muito recente da data do reconhecimento pra data do fato acontecido?

-Vítima
Gabryel
:
Tava
.”

(
Trechos do d
epoimento judicial da vítima
Gabryel
Souza da Silva, mídia
, vista no ID

149559694
)

No mesmo sentido
, são

as
declarações
prestadas em juízo pela vítima

Pablo Henrique de Souza Santos
:

[...]

Promotor de Justiça: Logo após você recuperar o celular, vocês tiveram na Delegacia e foram

submetidos a reconhecimento pessoal,
la
na Delegacia. Como é que se deu esse reconhecimento lá na

Delegacia?

-Vítima Pablo: A mulher chegou falando que i ser reconhecimento,
nós entrou
numa sala que
tava
,

eles
tava
do outro lado e nós
tava
aqui na frente através o espelho.

-Promotor de Justiça: E você reconheceu as pessoas que foram colocadas lá como autores do roubo?

-Vítima Pablo: Sim, reconheci.

-Promotor de Justiça: Teve alguma dúvida?

-Vítima Pablo: Não.

-Promotor de Justiça: Não. Era recente a data que você fez o reconhecimento e a data que tinha

acontecido o crime?

-Vítima Pablo:
Aham

[...]

(
Trechos do d
epoimento judicial da vítima
Pablo Henrique de Souza Santos
,

mídia
vista no ID

149559695
)

Por conseguinte,
diante do contexto probatório, não há dúvida sobre a autoria delitiva atribuída a
Marinete
, não havendo, pois, como
acolher a tese de

ausência
da seu envolvimento
no injusto penal descrito na denúncia
,
haja vista que as declarações dos
ofendid
os
são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando
que
ela
concorreu de forma relevante para o êxito da empreitada delitiva.

Do mesmo modo
,
n
ão há que se falar em afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes
,
prevista no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, porquanto não remanesce qualquer dúvida de que houve ajuste entre
a segunda e o terceiro apelantes
que agiram
em conluio, com unidade de desígnios e conscientes da ilicitude
da
conduta
de ambos
.

Diante do que foi exposto, resta indubitável que a
condenação de
Marinete
deve ser mantida, porquanto a
suposta dirimente de culpabilidade
sustentada neste recurso não encontra respaldo no conjunto probatório existente
nestes autos, de sorte que
não se pode falar em sua absolvição, tampouco em afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de agentes
(a
rt. 157, § 2º, II, do Código Penal
)
.

Do recurso
de

Fernando Avelino da Silva
, terceiro apelante

Fernando
Avelino
requer a redução da
pena basilar
, por entender
que as circunstâncias judiciais foram negativadas de forma inidônea, bem como
exasperadas
de modo desproporcional.
Além do mais, assevera
que não houve fundamentação para a utilização de mais de uma causa de aumento da parte especial para a majoração
da
pena

na terceira fase
dosimétrica
.

Do édito judicial parcialmente reproduzido
no tópico anterior,
se
depreende que
, em relação
Fernando
Avelino
,

o juízo de primeiro grau
negativ
o
u na primeira etapa
,

apenas
seus
antecedentes
,
posto

que
as demais
circunstâncias

judiciais
foram reputadas como neutras ou inerentes ao tipo penal.

Acerca dos antecedentes
de
Fernando Avelino
é imperativo asserir que
a referida circunstância judicial foi
negativad
a
de forma idônea, pois, conforme destacado pelo sentenciante,
ele

tem
quatro condenações transitadas em julgado,
tendo
três
sido
utilizadas para
valorar

seus
antecedentes na primeira fase da dosimetria
,

enquanto a

remanescente
para agr
avar a
pena
na segunda etapa
a
título de reincidência.

Isso porque
é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem

mais

de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual:
“
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.
”

E
mbora
Fernando
Avalino
sustente que a fixação da
pena-base
foi realizada de modo desproporcional, deve ser consignado que o aumento de pena decorrente da valoração negativa
dos
seus
maus antecedentes
foi de
8
(
oito
) meses de reclusão,
quantum
este
que não se afigura desproporcional ou desarrazoado, lembrando
-se
, nesse ponto,
que a definição acerca do
quantitativo
de aumento na primeira etapa dosimétrica está abrangida pelo
poder discricionário do juiz, que
somente
está obrigado a
apresentar fundamentos concretos e idôneos existentes no processo que justifiquem a aferição eventualmente negativa das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, mister que foi executado corretamente pelo prolator do édito condenatório.

A propósito, acerca dessa matéria, este Tribunal de Justiça, consolidou seu entendimento ao editar o Enunciado n. 39pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas nestes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Por outra vertente,
carece de interesse recursal o pedido
d
e Fernando Avelino
almejando
a
aplicação de
somente
uma causa de aumento da parte especial na terceira fase da dosimetria, porquanto
, diferentemente do que alega
,
na última etapa da individualização da pena, o magistrado
aplicou apenas uma majorante da parte especial,
qual seja,
aquela prevista
no § 2°, II, do art. 157 do Código Penal.

No que tange ao prequestionamento
deduzido
pela defesa dos a
cusados
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
,
Fernando Avelino da Silva
e
Marinete da Silva Conceição
, mantendo
inalterado o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023